Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702653-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. D. S. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amadeu Pereira da Silva em face da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação originária, na qual se pleiteia o fornecimento do medicamento Azacitidina pelo ente público. O agravante sustenta que foi diagnosticado com Síndrome Mielodisplásica (CID D46.9), possuindo comorbidades como Hipertensão Essencial e Doença Arterial Coronariana, sendo imprescindível o uso do medicamento prescrito por seu médico assistente. Afirma que o tratamento é registrado na ANVISA, mas não está padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), razão pela qual teve o pedido administrativo indeferido. Alega que a decisão agravada impõe obstáculo indevido ao seu direito à saúde, pois condiciona a concessão da tutela de urgência à prévia manifestação do NATJUS/TJDFT, o que, segundo o agravante, resultaria em delonga incompatível com a gravidade de sua condição clínica. Defende que os relatórios médicos anexados aos autos demonstram a urgência do tratamento e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes fornecidas pelo SUS. Pontua que preenche os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234, uma vez que: (i) há comprovação médica da imprescindibilidade do medicamento; (ii) inexiste alternativa terapêutica padronizada pelo SUS com a mesma eficácia; (iii) o medicamento é registrado na ANVISA; (iv) é hipossuficiente e não possui condições de arcar com o custo do tratamento; e (v) a negativa administrativa não apresentou fundamentação idônea para a recusa do fornecimento. Dessa forma, pugna pela concessão da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o medicamento requerido, ressaltando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC. Ao final, requer o provimento do agravo para a reforma da decisão agravada e a consequente concessão da tutela de urgência postulada na origem. Sem preparo, uma vez que o agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 223561074 da origem). É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a medicação requerida é registrada na ANVISA, mas não incorporado ao SUS. Fazendo um Juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que o indeferimento da liminar na origem fora em razão da necessidade de consulta prévia ao NATJUS, nos termos do julgamento conjunto dos Temas n. 6 (RE 566.471/RN) e n. 1234 (RE 1.366.243/SC) realizados pelo Supremo Tribunal Federal. Na decisão recorrida, o juízo da causa fixou o prazo máximo de 30 dias para o NATJUS elaborar a nota técnica. Nada obstante o zelo dispensado pelo douto juízo, entendo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, podem ser configurados quando há Nota Técnica favorável, sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco efetivo ao paciente (risco da demora). No caso ambos os requisitos estão presentes. No ID 68194096, foi juntado Nota técnica do NATJUS, elaborado em caso similar, que concluiu por considerar a demanda como justificada. De igual sorte, como ressaltado na decisão recorrida, o NATJUS emitiu conclusões favoráveis à dispensação do fármaco requerido em outros casos similares. Cito: Notas Técnicas 2732 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2732.pdf/view) e 3656 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3656.pdf/view). Igualmente restou configurado o risco da demora, consoante excerto do relatório médico reproduzido na inicial do agravo, no qual o médico assistente esclarece que o paciente é cardiopata isquêmico com risco de infarto miocárdico. Na ocasião, ressaltou o médico que o tratamento deve ter início imediato (ID 68194095 – pág. 22). Portanto, em sede de prelibação sumária vislumbro os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar. Por fim, vale ressaltar que, acaso desfavorável a Nota Técnica do NATJUS para o caso específico, a medida se mostra reversível. Isso posto, defiro o pedido liminar para determinar ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, forneça ao agravante o medicamento AZACITIDINA, nos termos da prescrição médica. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Em seguida colha-se manifestação do Ministério Público. Oficie-se, para ciência, o d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator